Tribunal: TJES
Processo: 0007262-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sobretudo em razão da grave ameaça empregada na conduta delituosa. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO BATISTA CAMPANHARO
,

inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da tese apresentada.

Entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente específico, o crime foi praticado mediante grave ameaça, e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime fechado é imperativo ao presente caso.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.